Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016458-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MADEIRAS AMERICA LTDA - CNPJ: 07.345.397/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, versando sobre ICMS referente ao exercício de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve decadência ou prescrição ordinária do crédito tributário; (ii) é válida a cobrança do ICMS com base em pauta fiscal; (iii) é possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Ausente prova de declaração e pagamento parcial do tributo, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.
Se a constituição preliminar da dívida ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4.
Nos termos do art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Não configurada a prescrição ordinária, pois o crédito foi constituído definitivamente em 2023 e a execução ajuizada em 2024.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal.

6. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. O processo administrativo permaneceu pendente por mais de sete anos sem decisão, caracterizando prescrição intercorrente, por violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN.

8. Reconhecida a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; 37, caput; CTN, arts. 151, III; 156, V; 173, I; 174; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 431, 393, 555, 622; AgRg no REsp 1.277.854/PR; AgInt no REsp 2.004.203/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEPÓSITO DE MADEIRAS AMERICA LTDA
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1000991-13.2024.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera o Agravante que, a Certidão de Dívida Ativa no 202480 já seria suficiente para demonstrar a ocorrência da decadência do direito de lançamento e/ou prescrição intercorrente administrativa, uma vez que os fatos geradores ocorreram em 2012 de modo que o lançamento definitivo deveria ter sido realizado até 31/12/2016, porém a inscrição em dívida ativa constituição definitiva da dívida correu apenas em 2023, ou seja, após o quinquênio legal.

Sustenta que, a base de cálculo do ICMS foi arbitrada com fundamento em pauta fiscal, procedimento considerado ilegal pelo STJ, conforme Súmula no 431, e que a existência de processo administrativo prévio não convalidaria tal irregularidade, por se tratar de vício de ordem material.

Informa ainda que o mesmo crédito tributário é objeto de discussão no Mandado de Segurança no 1031866-97.2023.8.11.0041, no qual foi deferida liminar em sede de apelação para suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para reconhecer a decadência do crédito tributário e da nulidade da cobrança baseada em pauta fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a impossibilidade de discussão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por meio de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, invocando a Súmula 393 do STJ. Quanto à decadência, sustentou sua inocorrência, informando que o contribuinte tomou ciência da notificação no dia 07/08/2013 e apresentou pedido de revisão no dia 10/08/2013, sob o processo de no 5239770/2013, o qual foi finalizado apenas em 13/08/2020. Acrescentou que, em 22/03/2021, o contribuinte apresentou novo processo de defesa sob o no 5893676/2021, finalizado em 03/05/2023.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
DEPÓSITO DE MADEIRAS AMERICA LTDA
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1000991-13.2024.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia em determinar se está caracterizada a decadência do direito de lançamento do crédito tributário ou a prescrição intercorrente administrativa, bem como se é possível a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, no caso em análise.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA

Argui a recorrente que o fato gerador da dívida ocorreu em 2012, todavia a constituição definitiva do crédito se deu somente em 2023, motivo pelo qual deve ser declarada a ocorrência da decadência e/ou prescrição intercorrente administrativa.

No que concerne à alegada decadência e prescrição ordinária, razão não assiste ao agravante.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se as regras do artigo 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
e após a
constituição definitiva a Fazenda Pública tem 5 anos para
ajuizar a execução fiscal.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Em contrapartida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao se interpretar esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que exista a declaração, se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4o desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
a parte executada, ora recorrente, não demonstrou nos autos de origem que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada
, motivo pelo qual, se aplica ao caso as regras dos artigos 173 e 174 do CTN.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, especificamente da Certidão de Dívida Ativa no 202480 e do respectivo demonstrativo de débito, os fatos geradores ocorreram no exercício de 2012, de modo que ao se aplicar o
artigos 173 do CTN, o prazo decadência ocorreria da seguinte forma:

·

fato gerador em 2012 – início do prazo decadencial 01/01/2013 – final do prazo decadencial 31/12/2017.

Frisa-se que, revela-se imprescindível para a análise da decadência a data da notificação provisória do lançamento do crédito tributário, conforme prevê os

artigos 173 c/c 142 do CTN
, e não a data da constituição definitiva ou de sua inscrição em dívida ativa, como erroneamente sustenta o agravante.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Tem-se, portanto que, o prazo decadencial deixa de fluir com o lançamento provisória do crédito tributário.

Na hipótese, não se configura a alegada decadência, uma vez que os créditos tributários foram lançados em 07/08/2013, tanto é que o contribuinte apresentou pedido de revisão no dia 10/08/2013 (processo administrativo no 5239770/2013).

Tem-se, portanto que, o crédito tributário foi lançado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, não tendo dessa forma que se falar em
decadência do crédito tributário questionado na demanda
.

No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, quando
não houver declaração e princípio de pagamento do ICMS
o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação.

Conforme se observa da CDA executada, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 03/05/2023. Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 15/01/2024.

Considerando que entre a constituição definitiva dos créditos (03/05/2023) e até a presente dada não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN,
não há que se falar em prescrição ordinária
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

Argui a recorrente que entre o pedido de revisão de lançamento e o proferimento da decisão extrajudicial transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Sobre o assunto, não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no
artigo 5o, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da
Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
[...]”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

No caso dos autos, conforme se observa das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, o contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento no dia 07/08/2013 e apresentou pedido de revisão no dia 10/08/2013, sob o processo de no 5239770/2013, o qual foi finalizado apenas em 13/08/2020. Posteriormente, em 22/03/2021, o contribuinte apresentou novo processo de defesa sob o no 5893676/2021, finalizado em 03/05/2023.

Verifica-se, portanto, que entre a data do protocolo da impugnação ao lançamento no 5239770/2013 (10/08/2013) e a conclusão do processo administrativo (13/08/2020) transcorreram aproximadamente 7 (sete) anos.

Todavia, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 08/2013 para o fim de rever o lançamento tributários demore mais de 07 (sete) anos para a sua análise, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, embora o Código Tributário Nacional não preveja expressamente a prescrição intercorrente no âmbito administrativo e, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente administrativa no caso de crédito tributário, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, o
processo administrativo fiscal permaneceu
pendente de julgamento a mais de 7 anos
, de modo que, a administração estadual, não cumpriu com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial pertenceu pendente de julgamento (7 anos) superou o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória no 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Insta consignar que, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, o crédito tributário deve ser extinto conforme prevê o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a
prescrição
e a decadência; [...]”.

Assim, merece prosperar a irresignação, no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
no. 5239770/2013 e, por conseguinte, extinguir o crédito inscrito na CDA 202480 e cobrado na Execução Fiscal no 1000991-13.2024.8.11.0041, o que faço com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Uma vez que o acolhimento da prescrição intercorrente administrativa implica na extinção da execução, deve a Fazenda Pública se condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Assim, não merece reparo a senta no ponto em que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85,
§ 5o, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, o que faço para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, no sentido de:
(i)
declarar a ocorrência da
prescrição intercorrente no processo administrativo
no. 5239770/2013;
(ii)
extinguir o crédito tributário inscrito na CDA 202480, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional;
(iii)
julgar extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil;
(iv)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrente, o qual
fixo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025